Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713481-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DILAMAR DA CONCEICAO RIBEIRO MELO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. (2o requerido) contra decisão (id. 151269302 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0702671-59.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para: 1. Determinar o bloqueio de valores por meio do Sisbajud, nas contas da ré UNIQUE ASSESSORIA, até o limite de R$ 36.257,05 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), para que seja mantido em conta judicial durante o trâmite do processo, como garantia à futura pretensão de ressarcimento; 2. Determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado com o réu BANCO PAN (id. 149575407), contrato no. 753339748-0, em 14 de fevereiro de 2022, que resultou em crédito em favor da autora no valor de R$ 36.257,05 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Intime-se pessoalmente o réu para o cumprimento da decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Prossiga-se sob o rito comum. (...) Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a agravada firmou contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente, na modalidade digital, fornecendo seus documentos pessoais, com assinatura eletrônica por meio de biometria facial, tendo realizado 04 (quatro) aceites necessários e individuais de cada etapa da contratação. Diz, ainda, que alerta a todos os seus clientes em suas redes sociais, no seu sítio eletrônico, e na própria contratação digital, mediante aceite específico, para não realizarem transferências ou pagamentos de boletos em nome de terceiros, advertindo, também, que o banco agravante não entra em contato solicitando devolução de valores. Assevera que a agravada recebeu em sua conta bancária o valor integral contratado decorrente da operação, findando-se, naquele momento, a atuação da instituição financeira, de acordo com o disposto no art. 587 o Código Civil. Ressalta que a empresa UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA não é correspondente bancária, preposta, tampouco parceira, e não tem nenhuma relação negocial com o banco ora agravante. Sublinha que a agravada não devolveu à agravante nenhum valor. A parte agravante prossegue discorrendo sobre os seguintes tópicos: impossibilidade de decisão de mérito em sede de decisão liminar, frente a total ausência de probabilidade do direito; absoluta inexistência de vínculo entre os negócios jurídicos; ausência de prova inequívoca; ausência de devolução do valor contratado para o BANCO PAN; incontroversa existência da dívida perante o banco agravante. Insurge-se, ao final, contra o valor da multa estipulada para o cumprimento de obrigação de suspensão dos descontos decorrentes do contrato de mútuo, questionando, inclusive, a ausência de limite fixado pelo juízo. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, por consequência, pela possibilidade de imediata restauração dos descontos mensais no benefício da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida nos termos expostos. Preparo (id. 45598982). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Investe-se o banco agravante contra decisão concessiva de antecipação de tutela, por entender ausentes os requisitos legais indispensáveis para tanto. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Destaca-se, outrossim, que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Colhe-se da narrativa contida na petição inicial, numa análise perfunctória, que a autora/agravada teria sido vítima de esquema fraudulento revestido de aparência de legítima portabilidade de dívidas. Em suma, teria sido procurada pela empresa UNIQUE, supostamente em atividade de correspondente bancário, ou parceria, com o BANCO PAN, a qual prometera à demandante, ora recorrida, a portabilidade de dívida existente com o BRB para o banco agravante, com redução de juros. Afirmou a autora que a empresa UNIQUE, em um primeiro momento, cumpriu o que prometido inicialmente, realizando os depósitos relativos ao contrato contraído com o BANCO PAN no período de março a agosto de 2022, deixando de assim proceder daquele momento em diante. Não obstante a argumentação deduzida pela autora/agravada, ao menos em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, em relação à instituição bancária ora agravante (BANCO PAN), o valor referente ao empréstimo consignado foi, efetivamente, posto à disposição demandante, a qual, por sua vez, realizou a transferência desse valor à empresa UNIQUE, por acreditar, segundo sustenta, que aludida empresa atuava como correspondente bancário do banco agravante, bem como por ter sido convencida de que tudo se tratava de procedimento legítimo relacionado à operação de portabilidade de dívida. Ocorre, entretanto, que não restou comprovado, de plano, qual teria sido a efetiva participação da instituição bancária recorrente na operação supostamente fraudulenta na qual a autora/recorrente fora implicada. Em princípio, tendo o banco réu, ora agravante, disponibilizado o valor do mútuo na conta da autora/agravante, não se evidencia, por ora, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada, por meio do desconto consignado no contracheque da recorrente, sem prejuízo, evidentemente, da devida e regular incursão probatória nos contratos firmados entre as partes. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pela autora/agravada na origem sejam submetidas à uma análise mais aprofundada, já que a probabilidade do direito vindicado pela demandante, no tocante à responsabilidade do banco agravante, não está, a meu sentir, devidamente demonstrada neste momento inicial. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, o que, em consequência, autoriza o banco recorrente a restabelecer, por ora, os descontos devidos em razão do contrato de mútuo firmado com a autora/agravada. Comunique-se ao d. Juiz de origem para as providências devidas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.